Tribunal: TJDFT
Processo: 0009698-87.2016.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO.

I – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

II – Prestigia-se a versão apresentada pela vítima de que foi agredida pelo réu, ademais, quando corroborada por laudo pericial e por fotografias que atestam as lesões sofridas.

III – Não se reconhece a excludente de ilicitude da legítima defesa, se não comprovada a injusta agressão e muito menos a utilização de meios moderados.

IV – Recurso conhecido e desprovido.